Tribunal: TJSP
Processo: 1004617-86.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Desacertos comerciais relacionados aos pagamentos devidos por negócios jurídicos bilaterais. Sentença que deu correto tratamento ao caso, à luz da prova dos autos. Conjunto probatório a corroborar as contratações e evidenciar o montante devido. Danos morais não demonstrados. Sentença confirmada por seus próprios

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Desacertos comerciais relacionados aos pagamentos devidos por negócios jurídicos bilaterais. Sentença que deu correto tratamento ao caso, à luz da prova dos autos. Conjunto probatório a corroborar as contratações e evidenciar o montante devido. Danos morais não demonstrados. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Recurso desprovido.